Tribunal: TJDFT
Processo: 0705981-43.2023.8.07.0017
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0705981-43.2023.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TRANSBRASILIANA TRANSPORTES E TURISMO LTDA APELADO: WERLEY PORTO FERREIRA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Trata-se de recurso de apelação interposto TRANSBRASILIANA TRANSPORTES E TURISMO LTDA contra a sentença proferida nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais decorrente de Acidente de Trânsito ajuizada por WERLEY PORTO FERREIRA, que julgou procedente o pedido para condenar a ré em danos materiais e morais oriundos do abalroamento. Preliminarmente, a Apelante requereu a concessão da justiça gratuita, tendo em vista a decretação judicial de falência da empresa. Intimada a comprovar a situação de hipossuficiência – id. 74544372 –, houve o transcurso in albis do prazo – id. 75015441. Sobreveio decisão de indeferimento da gratuidade de justiça e determinação de recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso – id. 75097489. Então, a Apelante requereu a reconsideração do indeferimento da justiça gratuita e aduziu que não possui ativo para pagamento das custas processuais – id. 75202087. Esta Relatoria reiterou os termos do indeferimento da justiça gratuita e concedeu o derradeiro prazo para recolhimento do preparo – id. 75360965 –, o qual novamente transcorreu in albis – id. 75773223. É a suma do necessário. A Apelação não merece ser conhecida. Explica-se. O recurso revela-se carente de pressuposto objetivo para sua admissibilidade, porquanto não houve a comprovação do pagamento do preparo, tal como determinado. Mister ressaltar a norma impeditiva prevista no art. 1.007, §2o, do CPC, in verbis: Art. 1007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. Diante das disposições legais e dos poderes conferidos ao Relator no art. 932, III, do CPC, não se conhece do recurso manifestamente inadmissível, no caso, pela deserção. No mesmo sentido, é o entendimento desta Corte de Justiça: APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PREPARO. RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA. RECURSO DESERTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÓCIA. PESSOA FÍSICA. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO CONFIGURAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. 1. Indeferida a gratuidade de justiça e não recolhido o respectivo preparo, o recurso não pode ser conhecido ante a sua deserção. [...] (Acórdão 1419739, 07376937520188070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DISPOSITIVO Com estas considerações, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO, ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos arts. 932, III, e 1.007, §2o, ambos do CPC. Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários em 1% (um por cento), tornando-os definitivos em 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, consoante as disposições do art. 85, §§ 2o e 11 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator